Tribunal: STF
Processo: Rcl 47433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Reydner Teixeira de Souza e Elaine Galm Carneiro de Souza em face de ato da 3ª Vara Cível do Foro Regional da Barra da Tijuca da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n° 0007380-29.2020.8.19.0209, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel do casal reclamante.
    2.  Os reclamantes alegam violação à liminar deferida pelo Min. Ricardo Lewandowski na Rcl 45.319, que determinou a suspensão da Representação de Inconstitucionalidade n° 0079151-15.2020.8.19.0000 e restabeleceu a eficácia da Lei estadual n° 9.020/2020 do Rio de Janeiro, que suspende o cumprimento de ordens de despejo, reintegrações e imissões de posse e remoções no estado durante a pandemia da Covid-19.
    3. Sustentam, ainda, que a decisão “de se manter a eficácia da Lei Estadual NÃO fere a competência privativa da União para legislar sobre direito processual civil”, tendo em conta que, na ADI 6.341, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu “a competência dos entes estaduais e municipais para tomar as providências, quanto às medidas de prevenção ao Coronavírus”.
    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, com imissão dos reclamantes novamente na posse direta do imóvel. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    7.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    8. Em se tratando de alegada violação a decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende, ainda, que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    9. Em linhas gerais, o STF tratou, nas ADIs 6.341 e 6.343 e na ADPF 672, da competência dos entes da federação para determinar medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).
    10. Já na Rcl 43.519, o Min. Ricardo Lewandowski deferiu a liminar, para determinar a suspensão da Representação de Inconstitucionalidade n° 0079151-15.2020.8.19.0000 e restabelecer a eficácia da Lei estadual n° 9.020/2020 do Rio de Janeiro, que previu a suspensão “de todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública em virtude da situação de emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-2019), declarado pelo DECRETO nº 46.973, de 16 de março de 2020”.
    11.  O ato reclamado, por sua vez, determinou, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n° 0007380-29.2020.8.19.0209, a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis reivindicados, em cumprimento à ordem expressa da sentença, mantida em segunda instância antes do marco estabelecido na referida legislação estadual.
    12. A decisão reclamada apenas conferiu interpretação à norma estadual, para considerar que o caso não era abarcado pelo período ali estabelecido. A avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto da legislação estadual não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na ADI 6.341 e na Rcl 45.319, pois estas se limitam a definir a competência dos entes da federação para determinar medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19), e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização da Lei estadual n° 9.020/2020 como parâmetro normativo.
    13.  Neste contexto, a presente reclamação carece de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas supostamente violados, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Nesse sentido, cito a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia  erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifos acrescentados)
    14.  Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator